Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-10.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001907-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), MOACIR FERREIRA - CPF: 155.853.198-09 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), POLIANA FERREIRA SOUSA - CPF: 055.048.501-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, DO CP C/C ART. 5º DA LEI N. 11.340/06) –
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO EM QUE SE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA –
2.
ART. 313 DO CPP – NÃO OBSERVÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO – PREVENTIVA AUTORIZADA –
3.

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA
–
4. ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER

1.

Não há violação ao art. 93, IX da CF/88 se no pronunciamento judicial atacado via
writ
, houver
demonstração da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública justificada pela
contumácia delitiva do paciente que, além de ser reincidente em crime doloso, integra o polo passivo de outras ações penais.

- Pelo mesmo fundamento, a manutenção da prisão também se justifica para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, pois, não obstante ela tenha assinado documento asseverando que a liberdade do paciente não lhe causa embaraço, em processo anterior, ela já fez a mesma afirmação e ele, novamente, voltou a ameaça-la de morte, desta vez, inclusive, na frente dos policiais que o prenderam em flagrante;

2.
Aos agentes reincidentes em crime doloso, nos termos do inciso II do art. 313 do CPP é cabível a prisão preventiva, independentemente do preceito secundário do tipo penal violado;

3.

A prisão preventiva não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
Habeas Corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Moacir Ferreira
, cuja prisão em
flagrante
ocorrida em
23/01/2023
pela suposta prática do crime de
Ameaça em contexto de violência doméstica
(art. 147, do CP c/c art. 5º da Lei n. 11.340/06) foi
convertida
em preventiva para a
garantia da ordem pública
, impetrou este
Habeas Corpus
com pedido de liminar apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Sinop-MT.

Em prol o pleito liberatório ele sustenta: I)
ausência de fundamentação
da decisão constritiva de liberdade; II) ofensa ao
princípio da homogeneidade
(proporcionalidade); III) violação ao art. 313 do CPP, tendo em vista a
inexistência de descumprimento anterior de medidas protetivas
(fls. 4/15).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de fls. 183/184.

Informações judiciais anexadas às fls. 379/380.

O
parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pela
denegação
da ordem (fls. 396/409):

“
Habeas Corpus
– violência doméstica e familiar contra a mulher – ameaça – decretação de prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, II) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública –
periculum libertatis
demonstrado – renitência criminosa – Paciente condenado pelo crime de latrocínio e que responde a outras ações penais, uma delas por vias de fato e ameaça – Aspecto que além da periculosidade social do Paciente, aliado à ameaça de morte, demonstram que a integridade física da vítima deve ser preservada – Enunciado 06/TCCR-TJMT - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão - princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa – pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento, mediante intimação do advogado para sustentação oral.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 20h20min. da noite de 23/01/2023, em uma residência particular situada na cidade de Sinop-MT,
Moacir Ferreira
desferiu dois socos (que não deixaram lesões) contra a ex-convivente
Poliana Ferreira Souza,
bem como lhe ameaçou causar mal injusto dizendo
“você vai pagar muito caro, vai receber um salve”
, razão pela qual foi preso em flagrante.

Ao acatar o requerimento do MP e converter tal prisão em flagrante em preventiva, a autoridade apontada como coatora motivou sua decisão na contumácia delitiva do paciente que, além de ser reincidente por crime doloso (PEP SEEU n. 0001571-56.2015.8.11.0015), possui ação penal em trâmite naquela Comarca (PJE n. 0014642-86.2019.8.11.0015) (fls. 17/24).

Dessarte, constata-se que a decisão invectivada não viola o art. 93, IX, da Constituição Federal ou o art. 313 do CPP, eis que
“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Orientativo nº. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017)
e o inciso II do citado art. 313 do CPP permite a prisão preventiva para os reincidentes em crime doloso
.

Quanto aos pontos, assim entende o STJ:

“(...). 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente, não se conformando com o término da relação amorosa, que se dera por vontade da ofendida, invadiu a residência onde esta trabalhava e, com o emprego de um facão, desferiu um golpe na mão esquerda da vítima, vindo, posteriormente, a ameaçá-la de morte. Registraram as instâncias ordinárias, outrossim, a possibilidade concreta da reiteração delitiva, assinalando "que não foi a primeira vez que o acusado agrediu e/ou ameaçou sua ex-companheira, bem como responde a outras ações penais perante este Juízo, conforme certidão doc ID 194664215". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. (...)”. (STJ. AgRg no RHC n. 166.258/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Se não bastasse, tem-se que a constrição de liberdade do paciente é necessária, ainda, para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, pois, não obstante ela tenha alegado, em juízo, que ele não representa riscos à sua incolumidade física, em 2019 ela requereu a revogação das medidas protetivas deferidas em seu favor com o mesmo argumento, porém,
Moacir Ferreira
voltou a lhe ameaçar, de modo que não é despiciendo e plausibilidade que ele, acostumado a ser acobertado pela ofendida, realmente cause a ela mal injusto e grave.

Outrossim, não há que se falar que a prisão redunda em violação ao princípio da homogeneidade (proporcionalidade) porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:

“(...). 2. Preliminarmente, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). Precedente. (...)”.

(STJ. AgRg no HC n. 801.180/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem vindicada neste
Writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023